Tribunal: STF
Processo: RE 1261447
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 191):
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR, APURAÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). A alteração introduzida pela Lei 13.670/2018 que revogou o regime de apuração da contribuição previdenciária do empregador sobre a receita bruta (CPRB), não confronta princípios constitucionais ou legais, tampouco a irretratabilidade da opção prevista no parágrafo 13 do artigo 9º da Lei 12.546/2011. Precedentes.” 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 1, p. 220).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, questiona-se a revogação, pela Lei 13.670/2018, de benefício fiscal concedido na forma do art. 9º, § 3º, da Lei 12.546/2011. 
    Argumenta a parte recorrente que, “mesmo ocorrendo uma alteração legislativa, esta não poderá restringir os direitos que já foram adquiridos, e os atos que já foram devidamente aperfeiçoados, nos termos do Artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal”. 
    A pretensão recursal foi admitida (eDoc 2, p. 32).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Eis o decidido pelo Tribunal de origem (eDoc 1, p. 193-194):
    “O art. 12 da L 13.670/2018, que revogou dispositivos da L 12.546/2011, tem vigência a partir de 1ºset.2018, conforme o inc. I do art. 11 daquela lei. Assim, a contar desta data a contribuinte está sujeita ao regime de tributação previsto no art. 22 da L 8.212/1991, e foi resguardada a anterioridade nonagesimal apropriada à espécie, na forma do § 6º do art. 195 da Constituição. 
    A norma que permitia ao contribuinte substituir a contribuição previdenciária calculada sobre verbas efetivamente pagas a empregados pela tributação com base na receita bruta não constitui direito adquirido, posto não haver direito a regime jurídico instituído por lei, e não se enquadrar como ato jurídico perfeito qualquer situação como a presente, especialmente considerando ser o benefício de natureza temporária decorrente de política tributária. 
    É razoável admitir que a irretratabilidade da opção prevista no § 13 do art. 9º da L 12.546/2011 é restrição destinada ao contribuinte e ao Fisco em sua face administrativa, mas não à face de Poder Legislativo do Estado. Nesse sentido, a modificação não afronta os princípios da isonomia, confiança, segurança jurídica, previsibilidade, moralidade e da boa fé. 
    Ainda que se possa caracterizar a contribuição substitutiva como isenção, o art. 178 do Código Tributário Nacional permite a revogação de benefício dessa natureza a qualquer tempo. Assim, não há direito da contribuinte a se beneficiar do regime de apuração de contribuições previdenciárias a cargo do empregador com base de cálculo na receita bruta. É o que indica a jurisprudência deste Tribunal: [...].”
    Da leitura do acórdão impugnado verifica-se que, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nº 12.546/2011 e nº 13.670/2018), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 
    Nesse sentido: RE 1255170, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 02.03.20; RE 1255180, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20.02.20; RE 1250721, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 07.02.20 e; RE 1252303, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 07.02.20).
    Ainda que assim não fosse, ressalto que o acórdão a quo não diverge da jurisprudência desta Corte. No julgamento da ADI-MC 2.325, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário do STF consignou que a revogação de benefícios fiscais, os quais acarretam majoração indireta de tributos, devem observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 
    Especificamente acerca da legislação em análise, observa-se o recente precedente:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. REVOGAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 13.670/2018. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 150, III, “B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, esta Suprema Corte decidiu que a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1227782 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09.03.20) 
    Ainda sobre o tema: RE 970.955, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.06.17; RE 775.181, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.10.16; RE 1.026.463, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10.03.17; RE 1.053.254, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.08.17; e RE 1.065.092, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 05.09.17.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente